Tribunal: TJES
Processo: 5011456-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011456-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: FILTROLAR BRASIL LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA MERCADO LIVRE. VENDA DE PRODUTO. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Filtrolar Brasil Ltda. ajuizou ação contra MercadoPago Instituição de Pagamento Ltda. alegando retenção indevida de R$ 8.177,00 referentes a venda de filtros de água, após contestação do comprador sem comprovação de fraude, requerendo restituição do valor e indenização por danos morais. Recurso inominado interposto por plataforma de pagamentos contra sentença que a condenou à restituição, em favor da microempresa autora, do valor de R$ 8.177,00 retido após contestação do comprador, sem prova de fraude ou chargeback, mantendo improcedente o pedido de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a responsabilidade da intermediadora de pagamentos pela retenção indevida dos valores após entrega do produto e ausência de comprovação de fraude, bem como a manutenção da condenação à restituição simples do valor retido.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Não se aplica o CDC por não se tratar de consumidor final, mas a ré permanece obrigada a observar o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

A microempresa autora comprovou a venda e entrega do produto, enquanto a plataforma não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, limitando-se a juntar telas de sistemas internos produzidas unilateralmente e desprovidas de força probatória.

Sem prova concreta de fraude, de solicitação de cancelamento pelo comprador ou de chargeback efetivado, evidencia-se a retenção indevida do valor, configurando falha na prestação do serviço e violação do dever de informação. Correta, portanto, a condenação à restituição simples do valor retido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: É indevida a retenção do valor da venda realizada por microempresa após a entrega comprovada do produto ao comprador, sem prova concreta de fraude ou chargeback, cabendo à intermediadora de pagamentos demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do vendedor (art. 373, II, CPC). Na ausência dessa prova, impõe-se a restituição do montante retido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Código Civil: arts. 186, 406 e 927;

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011456-15.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO(A): FILTROLAR BRASIL LTDA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA MERCADO LIVRE. VENDA DE PRODUTO. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Filtrolar Brasil Ltda. ajuizou ação contra MercadoPago Instituição de Pagamento Ltda. alegando retenção indevida de R$ 8.177,00 referentes a venda de filtros de água, após contestação do comprador sem comprovação de fraude, requerendo restituição do valor e indenização por danos morais. Recurso inominado interposto por plataforma de pagamentos contra sentença que a condenou à restituição, em favor da microempresa autora, do valor de R$ 8.177,00 retido após contestação do comprador, sem prova de fraude ou chargeback, mantendo improcedente o pedido de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a responsabilidade da intermediadora de pagamentos pela retenção indevida dos valores após entrega do produto e ausência de comprovação de fraude, bem como a manutenção da condenação à restituição simples do valor retido.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Não se aplica o CDC por não se tratar de consumidor final, mas a ré permanece obrigada a observar o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

A microempresa autora comprovou a venda e entrega do produto, enquanto a plataforma não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, limitando-se a juntar telas de sistemas internos produzidas unilateralmente e desprovidas de força probatória.

Sem prova concreta de fraude, de solicitação de cancelamento pelo comprador ou de chargeback efetivado, evidencia-se a retenção indevida do valor, configurando falha na prestação do serviço e violação do dever de informação. Correta, portanto, a condenação à restituição simples do valor retido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: É indevida a retenção do valor da venda realizada por microempresa após a entrega comprovada do produto ao comprador, sem prova concreta de fraude ou chargeback, cabendo à intermediadora de pagamentos demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do vendedor (art. 373, II, CPC). Na ausência dessa prova, impõe-se a restituição do montante retido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Código Civil: arts. 186, 406 e 927;

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a microempresa Filtrolar Brasil Ltda. ajuizou, em 11/04/2024, Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de MercadoPago Instituição de Pagamento Ltda., alegando que, em 16/02/2024, realizou venda de filtros de água no valor de R$ 8.177,00 (oito mil cento e setenta e sete reais), com transação processada pelo MercadoPago às 13h09 e emissão da nota fiscal às 16h59 do mesmo dia.

Após o envio e entrega do produto em 17/02/2024, a autora tomou conhecimento, em 28/02/2024, de que o comprador havia contestado a compra e que o MercadoPago reteve o montante de R$ 8.177,00, limitando-se a comunicar “suspeita de atividade” sem comprovar indício concreto de fraude ou chargeback específico. Sustenta ter sofrido prejuízo financeiro e requer: (a) restituição de R$ 8.177,00; (b) indenização por danos morais de R$ 10.000,00; (c) inversão do ônus da prova; e (d) concessão de justiça gratuita.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 6º, III e VIII, art. 14, §§ 1º e 3º, e art. 39, V, do CDC; arts. 186 e 927 do CC; e arts. 300 e 487, I, do CPC,
julgo procedente em parte
o pedido para:

Condeno MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. a
restituir
à FILTROLAR BRASIL LTDA. a quantia de
R$ 8.177,00 (oito mil, cento e setenta e sete reais), corrigida monetariamente pelo IPCA desde 28/02/2024 e acrescida de juros de mora SELIC desde 10/04/2024, a ser paga no prazo de 15 (quinze) dias.

Julgo improcedente o pedido de danos morais.

Nas razões recursais, o requerido pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preliminarmente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, discorre que a responsabilidade da devolução do produto é exclusiva do comprador, inexistência responsabilidade do recorrente. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que incontestável a relação jurídica e comercial firmada entre as partes, tendo a parte autora utilizado a plataforma Mercado Livre para anunciar e vender produto. Nesse aspecto, será analisado no mérito processual a existência de responsabilidade das empresas pelos fatos alegados na exordial.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda não é consumerista, uma vez que a parte recorrida utilizou
a plataforma Mercado Livre para vender produto a terceiros, o que configuração relação civil comercial.

Por conseguinte, como a parte recorrida não se enquadra no conceito de consumidor final, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso. Assim sendo, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à recorrida comprovar, de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Nesse aspecto, entendo que o recorrido demonstrou a ocorrência de retenção indevida de valores em seu desfavor, uma vez que venderam produto através da plataforma de vendas, o consumidor recebeu corretamente o produto, mas as partes não receberam a quantia que lhes era devida.

Por outro lado, o recorrente
não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores
, conforme impõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil, tampouco juntou aos autos documentos idôneos que pudessem comprovar suas alegações. Limitou-se a apresentar meras telas de sistemas internos,
produzidas unilateralmente e desprovidas de força probatória suficiente
.

Desse modo,
não restou comprovado
que o comprador tenha solicitado o cancelamento da compra nem que o produto comercializado tenha sido devolvido aos demandantes.

Dessa forma, devida a condenação da empresa ao pagamento do valor correspondido aos produtos vendidos através do Mercado Livre, no patamar de

R$ 8.177,00 (oito mil, cento e setenta e sete reais), conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Em 28/02/2024, o comprador abriu reclamação no “Programa Compra Garantida” com base em eventual não recebimento ou suposta fraude. Ao ser notificada, MercadoPago reteve R$ 8.177,00 na conta da autora. Observa-se, porém, que: a) Não há nos autos prova de chargeback efetivado pela administradora de cartão, tampouco comprovação de contestação válida e instruída; b) MercadoPago não juntou comunicação específica informando à autora qual transação estava sob análise, quando poderia apresentar defesa e em que prazo, limitando-se a mencionar “suspeita de atividade” por e-mail genérico; c) A retenção apenas ocorreu após entrega efetiva do produto, sem demonstrar esforço prévio de identificação de fraude antes da autorização da compra, contrariando a promessa de segurança anunciada em seu site. Essas omissões configuram falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e violação do contrato de prestação de serviço de pagamento. Sem prova concreta de fraude ou chargeback, fica evidente que a retenção ocorreu de modo abusivo. Do dano material Reconhecida a retenção indevida, é devida a restituição de R$ 8.177,00 (oito mil, cento e setenta e sete reais) em favor da autora, a ser paga no prazo de 15 dias, corrigida monetariamente pelo IPCA desde 28/02/2024 (data da contestação) e acrescida de juros de mora pela SELIC a partir de 10/04/2024 (data da citação), nos termos dos arts. 406, § 1º, e 389, parágrafo único, do CC. A autora não pleiteou devolução em dobro, pois não se trata de cobrança indevida típica do art. 42 do CDC, mas de bloqueio de crédito – aplica-se, portanto, a devolução simples.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)